Tribunal: TJBA
Processo: 0130481-63.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO CÍVEL n. 0130481-63.2005.8.05.0001 (ID 86942092) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADA: ERBS AMPLIACAO E REFORMA LTDA Advogado(s): I R TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEVEDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO. LAPSO EXTINTIVO. TRANSCURSO. EXEQUENTE. DESÍDIA. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – Tratando-se de IPTU ou Taxa de Limpeza Pública, o prazo prescricional é de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário, vez que começa a fluir após a data estabelecida em lei local para o vencimento da cota única, pois não ocorre a suspensão da contagem da prescrição em virtude do parcelamento de ofício. II – De acordo com a Súmula 106 do STJ, a paralisação do processo, por exclusiva mora ou falha do mecanismo da Justiça, não justifica o decreto da prescrição, sobretudo porque não há configuração de negligência do credor. III – Patenteada a inércia do Judiciário no impulsionamento do feito, mas também observada a desídia do exequente, afasta-se a incidência da Súmula referenciada, para manter a sentença que decretou a prescrição do crédito executado e extinguiu a execução fiscal. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido este Agravo Interno de ID 86942092, interposto na Apelação n° 0130481-63.2005.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravada ERBS MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA